Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-64.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007923-64.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROSANGELA DELMONDES DO NASCIMENTO - CPF: 047.609.111-03 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1007923-64.2020.8.11.0006

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Rosangela Delmondes do Nascimento

Recorrido(s):

Banco Santander Brasil S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTADAS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS. COMPRAS E ALGUNS PAGAMENTOS REALIZADOS. JUNTADA DO ÁUDIO COM CONFIRMAÇÃO DE DOCUMENTOS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PARTE AUTORA A PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 373, I DO CPC. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO EM NEGATIVAR O NOME DA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de origem do débito não comprovada, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar que houve a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento. E, no caso, houve a juntada de áudio e extratos das faturas do cartão de crédito da consumidora, nas quais constam compras e alguns pagamentos, documentos não impugnados, restando comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia ao Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de:
a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de R$ 454,49 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos);
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data. ficie-se ao SPC/SERASA, determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante daqueles anais relativos ao débito ora discutido, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).”

A Reclamante, ora Recorrido, alega que seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada, ora Recorrente, por débito no valor de R$ 454,49, incluído em 30/07/2020 sendo esta restrição totalmente indevida.

A empresa Recorrente, em sua defesa, sustenta que a Recorrida possui vinculo jurídico por meio do cartão de crédito Santander, bem como que o débito é oriundo do inadimplemento das faturas do referido cartão, conforme faturas juntadas na contestação. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

No presente caso, constato que houve a comprovação da relação jurídica e a origem da obrigação no presente recurso, pois a Recorrente fez a juntada do áudio (90732017), em que a autora reconhece a dívida e solicita acordo que foi parcelado em quatro vezes, bem como boleto para pagamento, e fez juntada de faturas com utilização dos serviços.

Observo ainda que nas faturas acostadas a contestação,

constam
compras realizadas,
bem como, consta em algumas faturas informação de ter havido pagamento parcial .

Como houve o pagamento de algumas faturas, entendo que há provas do vínculo jurídico, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Cabe ressaltar que a Reclamante não impugnou especificamente o áudio juntado pela instituição financeira.

Deste modo, a Reclamante não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC, pois
não

comprovou que quitou seus débitos com a Instituição Financeira.

Desta forma, restou devidamente comprovada a origem do débito que ensejou a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator
Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021